Tribunal: TJPA
Processo: 0002312-46.2009.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002312-46.2009.8.14.0008

APELANTE: EMPRESA AIEZZA - EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. NEGATIVA INDEVIDA DE ATENDIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL INDEVIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ABALO À REPUTAÇÃO DA EMPRESA CONTRATANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por perdas e danos ajuizada por Empresa Aiezza - Empreendimentos e Serviços Ltda.

2.

A autora alegou ter firmado contrato de plano de saúde para seus funcionários e, mesmo estando adimplente, sofreu negativas indevidas de atendimento, sendo obrigada a custear despesas médicas particulares e contratar novo plano de saúde.

3.

A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 6.923,17 a título de danos materiais e R$ 30.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão:
(i) verificar a legitimidade da rescisão contratual promovida pela Hapvida;
(ii) analisar se os danos materiais foram devidamente comprovados e possuem nexo causal com a conduta da ré;
(iii) avaliar a adequação da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A rescisão unilateral do contrato pela ré é ilegítima, pois os documentos juntados demonstram que a empresa autora estava adimplente, configurando descumprimento contratual e violação ao artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A negativa indevida de atendimento restou comprovada, sendo legítima a condenação da ré ao reembolso das despesas médicas e dos custos adicionais da contratação de novo plano de saúde, nos termos dos artigos 186, 389 e 927 do Código Civil.

7.

O dano moral à pessoa jurídica é reconhecido, conforme Súmula nº 227 do STJ, quando há abalo à sua credibilidade no mercado. No caso, a suspensão indevida dos serviços comprometeu a imagem da autora perante seus contratantes, justificando a indenização arbitrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde empresarial, sem justificativa plausível e com o consumidor adimplente, configura ilícito contratual passível de indenização.

2.

O dano moral à pessoa jurídica decorre da ofensa à sua credibilidade no mercado, nos termos da Súmula nº 227 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186, 389 e 927; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 227; TJ-MG, AC nº 10000204529515001, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 19.03.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por perdas e danos ajuizada por
EMPRESA AIEZZA - EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
.

Na origem, a empresa autora alegou que firmou contrato com a ré para a prestação de serviços médicos e hospitalares aos seus funcionários. Entretanto, mesmo estando adimplente, teria sofrido negativas indevidas de atendimento, o que a obrigou a custear consultas médicas e exames particulares, além de contratar outro plano de saúde para garantir a assistência aos seus empregados.

A sentença recorrida condenou a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 6.923,17 e fixou indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob o fundamento de que a conduta da ré comprometeu a credibilidade da empresa autora junto a seus funcionários e contratantes, além de expô-la a prejuízos operacionais e comerciais significativos.

Nas razões recursais, a Hapvida Assistência Médica Ltda. requer:

(i) a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais, sob o argumento de que a rescisão do contrato decorreu de atraso nos pagamentos, não havendo ilicitude em sua conduta;

(ii) subsidiariamente, a redução do montante indenizatório, sob o fundamento de que a recorrida não comprovou integralmente os valores alegadamente despendidos.

Em contrarrazões, a empresa recorrida defende a manutenção integral da sentença, sustentando que não houve inadimplência e que os prejuízos materiais foram devidamente comprovados nos autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta Corte diz respeito à responsabilidade da ré pelos danos materiais e morais reconhecidos na sentença de primeiro grau, especialmente no que concerne:

(i) à legitimidade da rescisão contratual promovida pela Hapvida;

(ii) à ocorrência de despesas efetivas por parte da empresa recorrida e ao nexo causal entre a conduta da ré e os prejuízos suportados;

(iii) à proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

1. Da Responsabilidade da Ré pelo Dano Material

Restou demonstrado nos autos que a empresa autora celebrou contrato de prestação de serviços médicos com a ré e que efetuou regularmente os pagamentos das mensalidades.

A negativa indevida de atendimento restou caracterizada pelos diversos documentos juntados, incluindo comprovantes de pagamentos de consultas e exames arcados pela autora, bem como relatos de funcionários que tiveram atendimento recusado, mesmo possuindo direito à cobertura contratual.

Assim, é evidente o descumprimento contratual por parte da ré, o que configura o dever de indenizar pelos danos materiais suportados pela empresa apelante, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A empresa, para garantir a continuidade do atendimento de seus empregados, pagou diretamente pelos procedimentos médicos, incorrendo em despesas indevidas.

Os comprovantes de pagamento juntados aos autos confirmam os gastos suportados pela apelante, os quais totalizaram o montante de R$ 1.793,99 (mil setecentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos).

Essa conduta da ré configura clara violação do contrato, uma vez que a autora estava adimplente com as mensalidades, conforme demonstrado pelos recibos de pagamento das faturas do plano.

Nos termos do artigo 389 do Código Civil, aquele que descumpre obrigação contratual deve indenizar as perdas e danos causados, sendo devida a restituição integral dos valores despendidos pela parte autora.

Em razão da rescisão unilateral do contrato pela ré, a apelante foi obrigada a contratar outro plano de saúde para continuar oferecendo cobertura assistencial aos seus empregados.

A documentação apresentada demonstra que o novo plano contratado possuía um custo mensal superior ao do contrato anterior, gerando uma despesa extra para a empresa.

O contrato rescindido possuía um valor médio mensal de R$ 2.434,62, enquanto o novo plano contratado passou a custar R$ 4.290,00 mensais, resultando em um acréscimo de R$ 1.855,38 por mês.

Considerando que a empresa arcou com essa diferença por três meses, o prejuízo total suportado alcançou R$ 5.566,14 (cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais e catorze centavos).

A elevação dos custos foi uma consequência direta da conduta da ré, que rescindiu unilateralmente o contrato sem justificativa plausível, em violação ao artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que considera abusivas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva.

Portanto, tal valor deve ser incluído na indenização por danos materiais, sendo devido o reembolso integral do custo adicional suportado pela autora com a nova contratação.

Além das despesas diretamente suportadas pela autora, houve impactos empresariais significativos decorrentes da falha na prestação do serviço contratado.

A documentação anexada aos autos demonstra que a rescisão do plano de saúde pela ré gerou questionamentos e cobranças por parte de grandes contratantes da apelante, como Alunorte e Albrás.

A relação contratual entre a empresa apelante e suas contratantes exigia que os funcionários estivessem devidamente cobertos por plano de saúde, sendo essa uma obrigação essencial para a manutenção dos contratos de prestação de serviços.

Diante da suspensão dos atendimentos pela Hapvida, a recorrente passou a ser cobrada por seus clientes, o que gerou reuniões emergenciais, troca de correspondências e risco de penalizações contratuais.

Esse cenário demonstra que a conduta da ré não apenas impôs custos financeiros diretos, mas também colocou em risco a própria viabilidade da atividade empresarial da autora, uma vez que a perda de credibilidade junto a seus contratantes poderia resultar na rescisão de contratos comerciais de grande relevância.

Embora tais prejuízos sejam de difícil mensuração exata, ainda assim devem ser considerados para fins indenizatórios, pois configuram danos emergentes que decorrem diretamente da violação contratual perpetrada pela ré.

Dessa forma, resta plenamente configurado o direito da apelada ao ressarcimento das despesas médicas que foram indevidamente custeadas.

2. Da Ocorrência de Dano Moral à Pessoa Jurídica

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando sua honra objetiva for abalada, isto é, quando sua reputação e credibilidade no mercado forem comprometidas. Esse entendimento é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidado na Súmula nº 227: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

A condenação ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por danos morais decorreu do entendimento de que a suspensão indevida dos serviços de assistência médica causou abalo à honra objetiva da empresa recorrida, prejudicando sua imagem e credibilidade no mercado.

Isso, porque, como já dito, há provas de que a conduta da ré expôs a empresa autora a situações constrangedoras perante seus funcionários e terceiros. A recorrente demonstrou que foi cobrada por seus contratantes (Alunorte e Albrás) devido às falhas no atendimento do plano de saúde.

Essa situação, além de comprometer a imagem da empresa, gerou riscos contratuais e empresariais, caracterizando o dano moral passível de indenização.

Dessa forma,
o montante de R$ 30.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional ao prejuízo causado
, não havendo razão para sua redução.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. ARBITRAMENTO. A pessoa jurídica pode ser objeto de dano moral, sendo esse apurável diante do abalo à sua imagem, credibilidade e confiabilidade. Nesse sentido, o teor da Súmula 227/STJ: "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. O arbitramento do dano moral deve ser feito com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente, ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato.

(TJ-MG - AC: 10000204529515001 MG, Relator.: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 19/03/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2021)

Conclusão

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 19/03/2025